Tribunal: TJMT
Processo: 1043421-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043421-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILANGELA SILVA DIONIZIO - CPF: 026.679.711-32 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
.
APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. REANÁLISE DA QUESTÃO. INVIABILIDADE.
COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada, condenando-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2% sobre o valor da causa), custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$2.000,00, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A apelante sustenta inexistência de identidade entre as ações, uma vez que as datas das anotações seriam distintas, além de alegar que a inscrição questionada já teria ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 43, §5o, do CDC, tornando-se ilegal. Argumenta, ainda, que não haveria má-fé, pois discute débito diverso e prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre as demandas anteriores e a presente, de modo a configurar coisa julgada; (
ii
) analisar a legalidade da manutenção da inscrição no Sistema de Informações de Crédito – SCR/BACEN; e (
iii
) examinar se está configurada a litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada configura-se quando verificada a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §2o e §4o, do CPC. No caso, embora a autora tenha indicado datas distintas (06/2018 e 09/2018), as inscrições se referem ao mesmo débito junto ao Banco Santander S/A, sendo as diferenças apenas formais e relacionadas ao período de registro.

A decisão colegiada proferida na demanda anterior reconheceu expressamente a legalidade da inscrição questionada, por ter ocorrido dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC, afastando-se a tese de prescrição da negativação.

O ajuizamento de nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido após o trânsito em julgado da anterior caracteriza tentativa de rediscutir matéria já decidida, violando a coisa julgada material.

A configuração da litigância de má-fé decorre da reiteração indevida da demanda, nos termos do art. 80 do CPC, sendo proporcional e adequada a multa fixada em 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Configura coisa julgada a reiteração de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda que indicadas datas distintas de inscrição, qu
ando se referem ao mesmo débito
.

A propositura de nova demanda sobre matéria já definitivamente julgada caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
extinta com amparo no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada
,
com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
2
% sobre o valor da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios
fixados em R$2.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
argumenta que não há identidade entre os processos, pois as
datas das anotações são distintas
(06/2018 na primeira ação e 09/2018 na presente demanda), sendo, portanto,
inscrições diferentes
, afastando-se a alegada litispendência.

Alega
que a inscrição, mesmo que legítima à época,
ultrapassou o prazo de
5
anos previsto no art. 43, §5o, do CDC
, tornando-se
prescrita
e, portanto,
ilegal
sua manutenção no sistema do BACEN.

Sustenta que a decisão recorrida
violou a Súmula 323 do STJ
, segundo a qual “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Relata
ainda que houve
erro do magistrado de origem ao reconhecer má-fé da parte autora
, já que o ajuizamento da presente demanda se deu por débito distinto e prescrito.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
271538877
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs
a presente
demanda com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 315,17, lançado em setembro de 2018, cuja prescrição teria ocorrido em setembro de 2023, sendo mantida a anotação correspondente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) at
é a data do ajuizamento
.

Todavia, além desta, propôs ainda a ação n. 027725-55.2023.811.0002, que tramitou perante o 1o Juizado Especial de Várzea Grande, a qual teve seus pedidos julgados
improcedentes
, sendo a sentença mantida em sede recursal. Referida decisão tra
nsitou em julgado em 29-04-2024
.

Nota-se que, em ambas as
lides
, a autora discute a manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR/BACEN, em razão de débito prescrito, no valor de R$ 315,17, junto ao Banco Santander S/A.

Observa-se, ainda, que
, foram indicadas datas de vencimento distintas nas petições iniciais — nesta demanda,
09/2018
; na anterior,
06/2018
. Contudo, ambas as anotações
referem-se
ao mesmo débito, sendo as datas relativas ao período de registro da informação.

Inclusive, na decisão colegiada proferida
na demanda anterior
, foi reconhecida a legalidade da anotação,
por estar d
entro do quinquênio previsto
no CDC:

“
Contudo, no presente caso, a autora acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de
06/2018 a 06/2023
,
no qual consta que a
inscrição ocorreu
de
06/2018
até
07/2021

(id. 202756988)
, ou seja,
dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC
”.

(...)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.In
casu
,não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Logo, não comprovada
a
falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, enego-lhe provimentopara manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante disso, não existindo dúvida que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria,
sob pena
de violação à coisa julgada (art. 337, § 2o e § 4o do CPC).

Quanto à multa por litigância de má-fé, observa-se que a autora, ao propor, pela segunda vez, ação que já se encontra acobertada pela coisa julgada, incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do
CPC
.

Diante disso, impõe-se a aplicação da penalidade pecuniária, sendo que o percentual fixado – 2% sobre o valor da causa – mostra-se adequado ao caso concreto, não havendo razão para sua redução.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SEPARAÇÃO
DE FATO POST MORTEM.
COISA

JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, sob o argumento de que a separação de fato pós-morte já foi analisada e decidida na ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há
coisa

julgada
quanto à separação de fato da falecida, impedindo sua rediscussão em ação própria, bem como se o juízo do inventário era competente para decidir a questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão judicial proferida em 15-10-2020 no inventário afastou a alegação de separação de fato, por ausência de provas contundentes, mantendo a inventariante.

4. Recurso de apelação contra tal decisão não foi conhecido por inadequação da via eleita, transitando em
julgado
em 15-2-2024, consolidando a
coisa

julgada
material sobre o tema.

5. Decidida a matéria sem recursos cabíveis pendentes, opera-se a
coisa

julgada
(art. 502, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece ou afasta a separação de fato na ação de inventário, quando transitada em
julgado
, impede sua rediscussão em ação própria, em respeito à
coisa

julgada
e à segurança jurídica
”.
(N.U 1001092-77.2024.8.11.0032
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais c/c tutela de evidência, condenando o réu ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a propositura da ação de busca e apreensão pelo banco foi indevida, considerando a quitação da dívida antes do ajuizamento; (
ii
) analisar se a condenação por danos morais e a respectiva quantia arbitrada são cabíveis e proporcionais; e (
iii
) examinar se a condenação por
litigância
de
má
-
fé
e a fixação dos honorários advocatícios devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação das parcelas ocorreu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tornando indevida a pretensão do banco e evidenciando o abuso do direito de ação.

4. A instituição financeira foi devidamente informada sobre os pagamentos efetuados pela autora, mas, ainda assim, deu continuidade à ação, configurando o uso indevido do processo judicial para fins ilegítimos.

5. O ajuizamento reiterado de demandas infundadas contra a autora, mesmo após comprovação do
adimplemento da dívida, caracteriza
litigância
de
má
-
fé
, conforme previsto no art. 80, II, III e VII, do CPC.

6. O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, considerando o dano sofrido pela autora e as condições econômicas das partes.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada para incidir sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O
ajuizamento
de ação de busca e apreensão é indevido quando demonstrada a quitação da dívida antes da propositura da demanda.

2. A reiteração de demandas infundadas contra a mesma parte caracteriza
litigância
de
má
-
fé
, sujeitando o litigante às penalidades do art. 80 do CPC.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e a condição das partes.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, III e VII; 85, § 2o; 539.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002687-14.2018.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/02/2022; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001661-39.2022.8.11.0003, j.
19/11/2022”
.
(N.U 1015934-35.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante
de
R$
2.000,00
para R$2.2
00,00
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025